Tribunal: STF
Processo: ARE 1438126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORA ESTADUAL - APOSTILAMENTO PROPORCIONAL - BASE DE CÁLCULO - DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO COMISSIONAL E DO CARGO EFETIVO OCUPADO - INCLUSÃO DA GEPI NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE.



    I. A Lei Estadual 14.683/2003 prevê que a base de cálculo da apostila proporcional deve ser a diferença do vencimento básico entre o cargo comissionado e o cargo efetivo ocupado pelo servidor;



    II. Mostra-se indevida a inclusão da GEPI na base de cálculo da apostila proporcional, por se tratar de gratificação propter laborem, que, nos termos da Lei Estadual 14.694/2003, "não se incorpora à remuneração nem aos proventos de aposentadoria ou pensão do servidor e não servirá de base de cálculo para outro beneficio ou vantagem nem para a contribuição à seguridade social"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, observa-se que Lei 9.532/87 do Estado de Minas Gerais assim dispõe acerca do apostilamento:



    Art. 1º- Ao funcionário público que, no exercício de cargo de provimento em comissão, dele for afastado sem ser a pedido ou por penalidade, ou se aposentar, fica assegurado o direito de continuar percebendo a remuneração do cargo, desde que o seu exercício compreenda período igual ou superior a 10 (dez) anos, consecutivos ou não.



    Parágrafo único - Se o período for inferior a 10 (dez) anos e igual ou superior a 4 (quatro) anos, o funcionário terá direito, a titulo de vantagem pecuniária, por ano de exercício, a 1/10 (um décimo) da diferença entre o vencimento do cargo em comissão e o do cargo efetivo ocupado, que será somado ao vencimento do cargo efetivo. 



    Percebe-se, assim, que o diploma determina que a base de cálculo do apostilamento proporcional corresponde à diferença entre o vencimento do cargo em comissão e o vencimento do cargo efetivo ocupado pelo servidor.



    Posteriormente, com o advento da Lei Estadual 14.683/2003, que revogou asegislações anteriores sobre o tema, a sistemática foi mantida, nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, apesar de o instituto do apostilamento ter sido extinto, a legislação estadual assegurou a continuidade de recebimento do benefício aos servidores que já gozavam das apostilas integrais ou proporcionais, sem, contudo, alterar a base de cálculo do benefício.



    No caso, a base de cálculo da apostila proporcional continua sendo a diferença do vencimento básico entre o cargo comissionado e o cargo efetivo.



    Quanto à possibilidade de inclusão da GEPI na base de cálculo do benefício, observo que a Lei Estadual 14.694/2003, alterada pela Lei 15.275/2004, prevê que o prêmio de produtividade não se incorpora à remuneração e nem aos proventos de aposentadoria ou pensão do servidor, não podendo, também, servir de base de cálculo para outro benefício ou vantagem, ou mesmo para a contribuição de seguridade social. Confira-se:



    Art. 32. Durante a vigência do Acordo de Resultados, os recursos de que trata o ad. 29 desta lei poderão ser destinados ao pagamento de prêmio por produtividade aos servidores em exercício no órgão, entidade ou unidade administrativa com Acordo de Resultados em vigor, até o limite equivalente a um terço do montante apurado.



    (...)



    § 3º- O prêmio de produtividade não se incorpora à remuneração nem aos proventos de aposentadoria ou pensão do servidor e não servirá de base de cálculo.



    (...)



    Também cumpre destacar que a GEPI está condicionada ao cumprimento de requisitos estabelecidos no art. 33 do mesmo diploma, tratando-se, portanto, de benefício propter laborem. Vejamos:



    (...)



    Mostra-se indevida a inclusão de tal gratificação na base de cálculo da apostila proporcional, portanto.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente